Tribunal: TJDFT
Processo: 0751608-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751608-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, BRUNO BATISTA ROSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A e OUTROS em face da SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, ante a decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. A Agravante alega que a interposição do agravo de instrumento se deu em face da decisão “publicada no dia 25/10/2021”. Observando o processo na origem, verifica-se o suceder de decisões que não contemplam essa data. Adotando critério de temporalidade, tem-se uma decisão datada de 02/07/2025 (ID 241321848 na origem), uma datada de 06/10/2025 (ID 252434701 na origem), outra datada de 27/10/2025, que apenas rejeitou os embargos de declaração opostos (ID 254883566 na origem) e a última, datada de 06/11/2025 (ID 255958151 na origem). Assim, considerando a ausência de elementos claros e objetivos a respeito da decisão que pretende agravar e, considerando que a decisão mais próxima ao que a parte alega é a datada de 02/07/2025 (ID 241321848 na origem), INTIME-SE a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça o ato judicial a ser impugnado, declinando objetivamente o ID e os contornos da decisão, e demonstre pontualmente a tempestividade do presente recurso, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2025 10:57:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador